Tribunal: STF
Processo: ARE 768376
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.5.2011.



    A suposta afronta ao art. 5º, LIV, da Lei Maior dependeria de prévia análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, pois, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Constituição da República. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.